Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda e eventual comprometimento financeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovem não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo.
4. Na ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável utilizar os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. No caso, a remuneração bruta mensal da agravante supera o limite estabelecido, afastando a presunção de hipossuficiência.
6. A mera existência de empréstimos consignados não justifica a concessão do benefício, pois o endividamento voluntário não é fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente àqueles que comprovem não possuir recursos suficientes para custear as despesas processuais.
2. A existência de empréstimos consignados não é fundamento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante a análise dos elementos constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021.